Tribunal: TJDFT
Processo: 0722575-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0722575-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS GALENO CUNHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Lucas Galeno Cunha contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de “cancelamento da distribuição”, e de emenda à petição inicial proferida nos autos n.o 0725604-73.2025.8.07.0001 (24a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida gravita em torno da: (i) presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem); (ii) viabilidade (ou não) de imediata liberação de valores “retidos na conta salarial” da parte agravante pela parte agravada (Banco do Brasil S.A.). Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de ação de conhecimento, sob rito comum, com pleito de antecipação de tutela jurisdicional, ajuizada por LUCAS GALENO CUNHA em face de BANCO DO BRASIL S/A, objetivando, em suma, a limitação dos descontos, diretamente em conta salário, a 30% da renda líquida. Inicialmente, no que tange à gratuidade de justiça, a jurisprudência deste E TJDFT adota, como parâmetro para o deferimento (ou não) do beneplácito, a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, pela qual a renda mensal FAMILIAR correspondente até 5 (cinco) salários mínimos é o patamar para a caracterização da parte como vulnerável economicamente; se esse é o divisor de águas utilizado pela Instituição pública que presta atendimento gratuito aos chamados “hipossuficientes”, pela mesma razão deve ser o parâmetro na análise da gratuidade de justiça. Além disso, a existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte não pode nem deve ser computada para a análise da questão, por quebra da boa-fé objetiva e da responsabilidade social. In casu, conforme demonstrado pelos documentos apresentados, notadamente o contracheque referente ao mês de abril de 2025 (ID 236209474), a parte autora percebe vencimento mensal no importe de R$ 11.818,77, restando evidente que a assertiva de hipossuficiência não encontra ressonância nos parcos elementos de convicção, inviabilizando, por consectário, o reconhecimento da penúria material para arcar com as custas processuais. Vale ressaltar que, conforme descortinado na Nota Técnica no 8, CIJ/TJDFT, as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Tal fato foi confirmado e amplamente divulgado pelo site Migalhas (https://www.migalhas.com.br/quentes/404442/quanto-custa-entrar-na-justica-em-2024-veja-valor-em-todos-os-estados). Por outro lado, nos termos do Projeto de Custo Unitário da Execução Fiscal no Distrito Federal, advindo da cooperação interinstitucional da PGDF com o TJDFT e realizado pela FDRP/USP, o custo médio provável baseado em atividades do processo de execução fiscal médio, em 2019, era de R$8.763 (oito mil, setecentos e sessenta e três reais). A questão pertinente à concessão exacerbada da assistência judiciária gratuita não é apenas de renúncia de receita, mas também, como apontam Oliveira, Mendes e Silva Neto (A tragédia dos comuns e o acesso à justiça: uma introdução econômica a problemas do acesso à Justiça no Brasil. Revista de Processo, vol. 335, jan. 2023, p. 357-375. Revista dos Tribunais Online – Edições Thomson Reuters), “dos incentivos gerados pela possibilidade de uma free ride judicial – litigar sem pagar custas e sem risco de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Esta possibilidade se torna um elemento extremamente relevante na decisão racional sobre litigar ou não litigar, e pode levar à decisão de litigar mesmo quando a chance de êxito é pequena ou à decisão de recusar uma proposta que estaria dentro do “espaço de acordo” (se existissem custas). Isso do ponto de vista das partes. Já para o Judiciário, ... nesse cenário, a isenção dos ônus sucumbenciais acaba por retirar quase todos os custos da demanda, fazendo com que mesmo o indivíduo avesso a riscos tenha tendência a optar pelo ajuizamento da ação, ainda que suas chances de êxito não sejam significativas.” Por fim, a recusa à concessão da gratuidade de justiça não importa em violação ao princípio do acesso à justiça. Como bem destaca Fábio Tenenblat (Limitar o acesso ao Poder Judiciário para ampliar o acesso à Justiça. Revista CEJ, ano XV, n. 52, jan.-mar. 2011, p. 34), “não faz muito tempo, prevalecia no Brasil a concepção de ação judicial apenas como manifestação do individualismo, sendo o acesso ao Poder Judiciário restrito a pequena parcela da população. Com o advento da Constituição de 1988, tal cenário felizmente começou a ser superado. Hoje, todavia, a confusão entre os conceitos de acesso à justiça e acesso ao Poder Judiciário está nos levando para o extremo oposto: a banalização da utilização da via judicial, com a judicialização de questões que deveriam ser solucionadas em outras esferas. O imenso número de processos decorrentes desta banalização torna-se uma das principais causas da lentidão na prestação jurisdicional. Nesse contexto, não dá mais para se defender o direito de ação de forma ilimitada ou se considerar absoluto o princípio da vedação inafastabilidade da jurisdição (Constituição de 1988, art. 5°, inc. XXXV) e, com isto, deixar-se de atentar para os efeitos deletérios que a ausência de restrições – sobretudo riscos – no acesso ao Poder Judiciário provoca. Assim, da mesma forma como a sociedade aprova medidas destinadas a evitar o desperdício em relação a recursos naturais (água, por exemplo), está na hora de se pensar em ações concretas visando ao uso racional dos serviços jurisdicionais.” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. A Serventia deverá atualizar a marcação de gratuidade de justiça nos autos, no campo de cadastro das partes. Intime-se a parte autora com o fito de, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos a guia de recolhimento das custas iniciais e o correlato comprovante de pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Estatuto Processual). DEVERÁ, ainda, acostar aos autos os negócios jurídicos estabulados com o respectivo saldo devedor, que sequer foram individualizados, diga-se, na medida em que cuidam-se de documentos indispensáveis à propositura e processamento da demanda (art. 320 do Código de Processo Civil), sob pena de indeferimento da petição inicial. Registro, no tocante ao tema, que não cabe a este Órgão empreender diligências a fim de ordenar que a parte ré exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder, visto tratar de ônus processual privativo da parte autora. Melhor dizendo, quando do impulso da maquina jurisdicional, deve indicar os fundamentos jurídicos do pedido juntamente das provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados (art. 319, III e VI, do Código de Processo Civil). Sendo assim, caso não possua os instrumentos, a parte autora deverá ajuizar ação de exibição de documentos, comprovando que, por meio de canal oficial de atendimento das instituições demandadas, solicitou os documentos, mas lhe foram negados ou, ainda, não lhe foram disponibilizados em tempo razoável (STJ, Tema 1132). Ato contínuo, DEVERÁ ESCLARECER os fundamentos jurídicos que embasam a demanda, pois, argumenta que o requerido está procedendo à cobrança, diretamente na sua conta salário, de parcelas de empréstimos cujos valores superam 30% (trinta por cento) de sua renda líquida, sem sua autorização e, além disso, os descontos afetam o mínimo existencial necessário à sua sobrevivência, sem se atentar para o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de recurso repetitivo, enunciou o Tema 1.085, com a seguinte tese jurídica: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Ademais, para oportunizar a apreciação da matéria, deve juntar aos autos os contratos dos empréstimos e o instrumento de abertura da conta salário e planilha discriminando o número do contrato de empréstimo, o valor da parcela e quantas parcelas restam a pagar. Por fim, deve fazer pedido expresso, quanto ao mérito, no que consiste à limitação dos descontos em conta salário, eis que se limitou a pedir "A procedência total da ação". Todas as situações descritas acima (pedido de gratuidade injustificado, distribuição de ação sem documentos essenciais para comprovar minimamente a relação jurídica alegada ou com apresentação de documentos sem relação com a causa de pedir) são verazes indícios de litigância abusiva, merecendo a adoção das referidas medidas judicias (Recomendação n. 159 do Conselho Nacional de Justiça). A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “não apenas aufere renda líquida inferior ao parâmetro de 5 salários mínimos, utilizado inclusive pela Defensoria Pública do DF como critério objetivo para caracterização da vulnerabilidade, como ainda tem sua totalidade bloqueada há mais de três meses, ficando absolutamente impossibilitado de arcar com qualquer despesa, inclusive alimentação, moradia e transporte”; (b) “o Agravante vem enfrentando uma gravíssima situação de violação a sua dignidade e ao seu direito ao mínimo existencial, em razão de descontos unilaterais e abusivos realizados pelo Banco do Brasil diretamente em sua conta-salário, os quais ultrapassam o limite legal de 30% previsto no art. 1o da Lei no 10.820/2003”; (c) “os descontos atingiram percentuais superiores a 70% da remuneração líquida em alguns meses, e chegaram a reter a totalidade (100%) dos vencimentos nos meses de abril e maio de 2025, impedindo o Agravante de arcar com suas necessidades básicas de alimentação, moradia, transporte e saúde”; (d) “arca mensalmente com diversas despesas fixas essenciais, tais como aluguel residencial no valor de R$ 2.469,06 (dois mil quatrocentos e sessenta e seis reais e seis centavos), a mensalidade do curso de mestrado, no valor de R$ 1.670,00 (mil seiscentos e setenta reais), plano de saúde da Cassi – EB, descontado diretamente em folha de pagamento e parcelas de refinanciamento de automóvel, também em curso regular”; (e) “tais obrigações, somadas, representam mais de R$4.000,00 (quatro mil reais) mensais, valor que, em tese, já comprometeria a renda líquida disponível se esta não estivesse, ainda por cima, sendo integralmente absorvida pela instituição bancária através de descontos arbitrários e não consignados”; (f) “a negação da gratuidade de justiça em cenário tão extremo, além de violar a Dignidade da pessoa humana, valor constitucional supremo, impede o pleno acesso à jurisdição, que tem como fim social as exigências do bem comum para promover a dignidade da pessoa humana, bem como os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, eficiência”; (g) “na data de 02 de junho de 2025, o Agravante sofreu, pelo terceiro mês consecutivo, a retenção integral de sua verba salarial, mantendo-se a violação absoluta ao seu direito ao mínimo existencial”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para conceder a assistência judiciária gratuita, bem como “o deferimento, liminarmente e inaudita altera pars, determinando que o banco libere imediatamente os valores indevidamente retidos na conta salarial referentes aos três últimos salários do Agravante, transferindo-os para a conta poupança do Requerente o valor de R$17.241,75 (dezessete mil duzentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos) Ag 25003, no 26301X, Agência de Brazlândia, Variação 51, Banco do Brasil, sob pena de multa diária a ser arbitrada por esse M. Juízo”. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Pois bem. Em sede recursal esta Relatoria teria indeferido o pedido liminar de concessão de gratuidade de justiça, tendo em vista que o agravante não teria comprovado satisfatoriamente sua situação de hipossuficiência (id 72638699). Ato contínuo, a parte agravante recolheu o preparo recursal a fim de que se pudesse analisar o segundo tópico recursal (id 72668038). Nesse passo, a matéria a respeito da gratuidade judiciária estaria acobertada pela preclusão lógica, pois o recolhimento do preparo recursal denota comportamento processual contraditório à eventual interposição de recurso próprio contra a decisão monocrática de indeferimento da assistência judiciária gratuita. Por consequência, não é de se admitir o recurso quanto à matéria (CPC, art. 1.015). Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente desta Segunda Turma Cível: DIREITO CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DIVÓRCIO E PARTILHA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ACORDO SOBRE PARTE DA LIDE. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DÍVIDAS PARTILHADAS ATÉ O MOMENTO DA DISSOLUÇÃO CONJUGAL. AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO E EMPRÉSTIMO. CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SOLIDARIEDADE DE AMBOS OS CÔNJUGES. PRESUNÇÃO LEGAL DE REVERSÃO EM PROL DA FAMÍLIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. ACORDO HOMOLOGADO SOBRE PARTE DA LIDE. APELO IMPROVIDO. [...] Gratuidade de justiça. Preclusão. Recolhido o preparo, imperioso reconhecer a preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse do recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2.1. Esta Corte define que o “recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido, formulado em recurso, de concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão da ocorrência da preclusão lógica, porquanto ao pagar as custas o agravante praticou conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício” (07225971820218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 5/10/2021).2.2. Pedido de gratuidade de justiça indeferido [...] (acórdão 1733503, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 3.8.2023). (g.n.) Nessa toada, deixo de conhecer o pedido consistente na viabilidade (ou não) de imediata liberação de valores “retidos na conta salarial” da parte agravante pela parte agravada (Banco do Brasil S.A.), pois constitui matéria não apreciada pelo e. Juízo de origem (supressão de instância). De igual modo, no que concerne à determinação de emenda à petição inicial, o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, II). Em regra, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. A concreta questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravante em que pretende a liberação imediata de valores retidos em sua conta bancária pela parte ré (ora agravada), bem como a limitação dos descontos realizados diretamente em sua conta salário e reparação por danos extrapatrimoniais. De acordo com o Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (art. 321). No caso concreto, a despeito de o ato judicial, ora impugnado, ter sido identificado como “decisão”, nutro a concepção jurídica de que ele não apresenta conteúdo decisório (segunda parte), uma vez que se limita a intimar a parte autora a emendar à petição inicial para esclarecer os fundamentos jurídicos do pedido e colacionar documentos que entende necessário à instrução do processo, sem qualquer menção a deferimento (ou não) de pedido, e, por isso, é irrecorrível (CPC, art. 1.001). Além disso, a determinação judicial ora revista que determinou emenda à petição inicial não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade (diferida). Isso porque, caso não seja atendida a determinação judicial, a petição inicial poderá ser indeferida e o processo eventualmente extinto, sem resolução do mérito, a permitir a interposição do recurso próprio, quando a matéria referente à condição de desenvolvimento válido e regular do processo poderá ser analisada pelo Tribunal. Na mesma linha de entendimento (mutatis mutandis): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. INADMISSIBILIDADE. DESPACHO ORDINATÓRIO. NATUREZA NÃO RECORRÍVEL. MULTA APLICADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento, cujo objeto era a impugnação de ato que determinou a emenda à petição inicial para justificar a legitimidade de parte no cumprimento de sentença. O agravante buscava a revisão da decisão de inadmissibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se o ato judicial que determinou a emenda à inicial, sem caráter decisório, pode ser considerado decisão interlocutória e, consequentemente, se é cabível agravo de instrumento contra tal ato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe que o agravo de instrumento é cabível apenas contra as hipóteses taxativamente elencadas, além de decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação, cumprimento de sentença, execução e inventário. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), fixou a tese de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento em casos de urgência quando a questão não pode aguardar julgamento em apelação. 5. O ato que determina a emenda à inicial não possui conteúdo decisório, sendo considerado um mero despacho ordinatório, que não desafia recurso, conforme art. 1.001 do CPC. 6. Precedentes do STJ confirmam a inadmissibilidade de agravo de instrumento contra decisões que determinam a emenda à inicial, devendo a impugnação ocorrer em preliminar de apelação (REsp 1.987.884/MA e AgInt no AREsp 2.123.906/GO). 7. Não sendo o ato impugnado decisão interlocutória, mas mero despacho, mantém-se a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.001; art. 1.015; art. 1.021, §4o; REsp 1.704.520/MT (Tema 988). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.987.884/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/06/2022, DJe 23/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.123.906/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/04/2023, DJe 26/04/2023. (Acórdão 1943657, 0734327-21.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07.11.2024, publicado no DJe: 05.12.2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. Pronunciamento judicial que faculta a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. A determinação de emenda tem escopo estritamente preparatório e não contém em si mesma nenhuma decisão: se o autor corrige a falha identificada, a petição inicial é recebida; se o autor não corrige a falha identificada nem convence o juiz de que ela não existe, a petição inicial é indeferida. III. Não é admissível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que ordena a emenda da petição inicial, mesmo que não se tenha por exaustivo o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, caso haja o seu indeferimento, a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422094, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, DJE: 23.6.2022) Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade, quanto aos temas "gratuidade de justiça" (preclusão lógica), "liberação imediata de valores retidos" (supressão de instância) e "determinação de emenda à petição inicial" (ato sem conteúdo decisório recorrível), ex vi do CPC, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator